Tribunal: TJSP
Processo: 2190182-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum (cobrança c.c. pedido de indenização por danos morais). Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.
Hipossuficiência comprovada no caso. Empresa que encerrou suas atividades no ano de 2020 e ostenta contra si execução fiscal, ação de cobrança de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum (cobrança c.c. pedido de indenização por danos morais). Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Presunção relativa de miserabilidade. Necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.
Hipossuficiência comprovada no caso. Empresa que encerrou suas atividades no ano de 2020 e ostenta contra si execução fiscal, ação de cobrança de alugueres, processos na esfera trabalhista, débitos de ICMS e protestos.
Comprovado que a agravante responde a processos de execução fiscal cujas dívidas correspondem a R$66.222,53 e R$186.170,53; além disso, ação de cobrança de alugueres no valor de R$19.004,81 com sentença condenatória. Observa-se, ainda, que a agravante também responde por processo de execução de título extrajudicial, por força de cheques não compensados no valor de R$703.773,35. Os documentos de fls.99 e 223 revelam que a empresa agravante ostenta débitos de ICMS na quantia correspondente a R$634.197,83. A consulta junto ao SERASA demonstra que constam 20 protestos em nome da agravante e ação judicial de execução no montante de R$46.715,12. O extrato bancário de fls.111/115 revela saldo zero aos 31.07.2022; o Balanço Patrimonial do ano de 2019 aponta prejuízo do exercício na quantia de R$8.437.685,98. Ademais, nota-se que a agravante responde por ações na esfera trabalhista, com sentença condenatória (fls.116/119, 122/130, 173/183, 208/221 destes autos). Por fim, o Relatório de Escrituração do ano de 2022, encartado a fls. 260/283 revela ausência de lucro presumido e os documentos de fls. 247 e 337 destes autos apontam capital social reduzido para R$30.000,00 (trinta mil reais). O balanço patrimonial do ano de 2020 comprova prejuízos acumulados à ordem de R$8.437.685,98.
Inviabilidade no recolhimento das custas iniciais, considerando o valor vultoso atribuído à causa que corresponde a R$4.353.387,12. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Decisão reformada. Recurso provido.